Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível, com alegações de omissão e contradição quanto à análise de provas, relação entre contrato de trespasse e termo de confissão de dívida e manutenção da multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão na análise das provas e fundamentos legais; (ii) definir se há contradição na análise da relação entre os documentos mencionados; e (iii) avaliar a manutenção da multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O voto reconhece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. A omissão alegada não se configura, pois o acórdão enfrentou as teses recursais com base na prova dos autos, legislação aplicável e jurisprudência.
5. A contradição apontada não se verifica, tratando-se de inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais dos embargos.
6. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração é inadequada, devendo ser manejado recurso próprio.
7. A manutenção da multa por litigância de má-fé foi devidamente fundamentada no acórdão recorrido, não havendo vício a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração é incabível. 2. A ausência de omissão ou contradição no acórdão afasta a possibilidade de modificação do julgado pela via aclaratória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1o, IV; CPC, art. 80, incisos II e III; CPC, art. 81; CF/88, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1863803, 0703854-83.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 15/05/2024, DJe 29/05/2024.